Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718690-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAMOS AUTO PEÇAS LTDA.-ME, HÉLIO RAMOS VENTURA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Distrito Federal contra o acórdão n. 1947012 que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, por decisão da maioria dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Distrito Federal alega que o acórdão embargado está omisso porquanto não constou da ementa o ônus probatório do credor de demonstrar que o percentual de penhora da remuneração do devedor não afeta a subsistência digna desse e de sua família. Veja-se os termos das razões recursais nesse ponto (id 67749525): Ocorre que o principal fundamento para o não enquadramento do caso na hipótese de flexibilização excepcional elencada pelo STJ por ocasião dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF foi a ausência de apresentação, pelo Distrito Federal, de documento que comprove a capacidade econômica do executado e justifique a penhorabilidade excepcional, sem afrontar a dignidade do devedor. Portanto, há omissão na redação do Acórdão, à medida em que o ônus probatório foi considerado como sendo do credor, o que deve constar da tese de julgamento, a título exemplificativo, como “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada somente em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que inexistem outros meios de satisfazer o crédito, sendo este ônus probatório do credor". A análise dos autos revela o não cabimento dos embargos de declaração para questionar omissão na ementa do acórdão embargado. A ementa não pode, em tese, ser usada como referencial para a admissibilidade de embargos de declaração porquanto ela constitui enunciado sintético das principais questões examinadas no acórdão e não tem a pretensão de apresentar toda a matéria tratada no voto. Intime-se Distrito Federal para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial dos embargos de declaração por não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso por não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator